Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Desprovida a apelação para manter a r. sentença na íntegra, a majoração da verba sucumbencial, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, deve observar a mesma base de cálculo utilizada pelo Juízo a quo, no caso, o valor da condenação.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.